Tribunal: TJMT
Processo: 1007278-74.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007278-74.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (RECORRIDO), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1007278-74.2022.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

ROBSON ADRIANO MACHADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou alternativamente a redução do quantum fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões recursais, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

1-Indefiro o pleito de adiamento de pauta para videoconferência formulado pelo recorrente / reclamado, ante a ausência de prejuízo, valendo-me dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles:

celeridade e simplicidade;

2-A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

O recorrido aduz recebeu diversas cobranças por débitos prescritos.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo à parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Por fim, anexo histórico de restrições do SPC/SCPC e consulta do Serasa, consultados por esse relator na verificação de inexistência de restrição efetuada pela recorrente, vejamos:

São Paulo, 03 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523005424

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
30441232833

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 30441232833:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2018200386

07/02/2018

30/09/2020

18/11/2020

09/05/2022

576,58

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020285202

30/06/2017

25/11/2021

09/12/2021

30/06/2022

138,66

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Logo, não há provas de que a dívida em testilha tenha ingerido no score da parte autora a ponto de lhe causar abalo a ensejar reparação.

Registro que há julgados no mesmo sentido, de minha relatoria, nos feitos de n° 1033959-27.2021.8.11.0001, 1012681-67.2021.8.11.0001, 1011480-40.2021.8.11.0001 e 1033489-30.2020.8.11.0001.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, esta não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos e rescisão contratual são medidas que se mostram suficientes para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023